Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COM INCIDÊNCIA DE OUTRAS PENHORAS. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE CREDORES. ANTERIORIDADE. PRODUTO DA VENDA QUE DEVE SER DESTINADO COM OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PRELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 908, § 2o, do CPC, a satisfação de créditos onde não há título legal à preferência, em eventual concorrência de credores, deve observar o princípio da anterioridade da penhora. A legislação processual elege, por meio do dispositivo mencionado, o ato da penhora como o critério legal para fixação da ordem de preferência entre créditos de igual quilate porventura existentes e igualmente sobrepostos sobre um mesmo bem.
2. É permitida a alienação de bem imóvel sobre o qual incidam diferentes penhoras, contudo o produto dessa alienação, qual seja, o dinheiro obtido com a venda, deve ser distribuído aos credores com observância da ordem de anterioridade, não havendo impedimento para que o bem seja levado a hasta pública pelo simples fato de sobre ele recaírem outras penhoras, mesmo que anteriores.
3. O direito de prelação de um credor penhorante sobre outro se dá em face de outros credores quirografários, de maneira que, para dimensionar a ordem de preferência, primeiramente se deve observar a existência de algum direito real de garantia ou algum privilégio creditício, como, por exemplo, o crédito trabalhista e o tributário.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.